Tribunal: TJES
Processo: 5006523-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006523-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J. G. D. D. V.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. SÍNDROME DE DOWN E AUTISMO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por menor, portador de Síndrome de Down (CID Q90), Autismo (CID F84.0) e Déficit Intelectual Moderado (CID F71.1), contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o Estado a fornecer acompanhamento com médico neuropediatra, conforme prescrição de profissional do Sistema Único de Saúde (SUS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, diante da gravidade do quadro clínico do menor, atestada por laudo médico do próprio SUS como de "alto risco", estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), a fim de determinar que o poder público forneça, de imediato, o acompanhamento por médico especialista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde (art. 196, CF/1988) e o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta à criança e ao adolescente (art. 227, CF/1988) devem prevalecer, mormente quando a necessidade do tratamento é atestada por profissional vinculado ao próprio Sistema Único de Saúde.

O perigo de dano é inerente à condição do agravante, cujo quadro clínico demanda acompanhamento urgente para evitar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao seu desenvolvimento cognitivo e social, tornando a espera pela tramitação ordinária do feito um ônus desproporcional.

A aplicação de enunciados administrativos, como o de nº 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, deve ser ponderada com as especificidades do caso concreto e não pode constituir óbice à efetivação de direitos fundamentais, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido para deferir a tutela de urgência, determinando-se aos agravados que assegurem o acompanhamento médico prescrito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 196 e 227; Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI nº 5011553-57.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 28.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
J. G. D. D. V., menor representado por sua genitora,

contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro,
indeferiu a tutela de urgência.

Aduz a parte recorrente, em suma, restarem presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar. Aduz que seu direito fundamental à saúde e o princípio da proteção integral devem prevalecer, destacando sua condição clínica de portador de Síndrome de Down, Autismo e Déficit Intelectual Moderado, o que torna o acompanhamento médico urgente e inadiável para seu desenvolvimento.

Contrarrazões no id. 13677074 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006523-70.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
J. G. D. D. V.

AGRAVAD
O:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
J. G. D. D. V., menor representado por sua genitora,

contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro,
indeferiu a tutela de urgência.

Aduz a parte recorrente, em suma, restarem presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar. Aduz que seu direito fundamental à saúde e o princípio da proteção integral devem prevalecer, destacando sua condição clínica de portador de Síndrome de Down, Autismo e Déficit Intelectual Moderado, o que torna o acompanhamento médico urgente e inadiável para seu desenvolvimento.

Contrarrazões no id. 13677074 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

Em que pese o entendimento sufragado em primeiro grau, penso que, a teor do art. 196 da CF/88, a garantia constitucional do direito à saúde, bem como o princípio da prioridade absoluta e da proteção integral à criança e ao adolescente, estabelecido no art. 227 da Carta Magna e detalhado no ECRIAD, autorizam, em meu sentir, o deferimento da liminar vindicada.

No caso, o direito do menor vem materializado pela inequívoca necessidade do tratamento, atestada por profissional médico vinculado ao próprio Sistema Único de Saúde. A Guia de Solicitação (ID 14181683) é elucidativa ao descrever o quadro do infante: portador de Síndrome de Down (CID Q90), Autismo (CID F84.0) e Déficit Intelectual Moderado (CID F71.1), com "grande comprometimento da interação social e da comunicação" e dependência contínua para "todas as atividades básicas do dia a dia". A gravidade é tamanha que a própria solicitação foi classificada como de risco "ALTO".

O
perigo de dano
, ou o risco ao resultado útil do processo, é igualmente manifesto e, arrisco dizer, inerente à condição do Agravante. A ausência de acompanhamento especializado por neuropediatra para um adolescente com tal quadro clínico não representa um mero inconveniente, mas um risco real e iminente de prejuízos ao seu desenvolvimento cognitivo e social, com potencial para consolidar perdas e agravar seu quadro clínico, que já demanda o uso de medicamentos controlados para ansiedade e TDAH. A espera pela tramitação ordinária do feito, neste cenário, é impor ao menor um ônus desproporcional e danoso.

Outrossim, a aplicação do Enunciado nº 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, de forma isolada e absoluta, não pode servir de óbice à efetivação de um direito fundamental. Tal enunciado é um importante parâmetro de razoabilidade, mas não possui força de lei e deve ser interpretado em harmonia com o ordenamento jurídico, ponderando-se as especificidades do caso. A urgência de um paciente com as condições do Agravante não pode ser mensurada apenas por um critério cronológico genérico, sob pena de violação à isonomia material e à própria dignidade da pessoa humana.

Em situação semelhante, assim decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN E SÍNDROME DE WEST. FONOAUDIÓLOGO. RECURSO PROVIDO. 1.
Conforme jurisprudência predominante no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça, “[...] a ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não 'qualquer tratamento', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento [...]” (RMS 24.197/PR, rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04.05.2010). 2. No presente caso, o relatório médico indicou que, para a adequada habilitação e bom prognóstico, “é fundamental que [a criança] se submeta à fisioterapia motora (três sessões por semana, com uma hora de duração cada), terapia ocupacional (três sessões por semana, com uma hora de duração cada), terapia fonoaudiológica (duas sessões por semana, com uma hora de duração cada). Essas terapias são fundamentais para a melhora do quadro neurológico da paciente.
”. 3. O perigo da demora, bem como a probabilidade do direito restaram evidenciados nos autos, uma vez que o tratamento indicado é fundamental para o pleno desenvolvimento da criança e para a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. 4. Recurso provido. (TJES, Data: 28/Feb/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5011553-57.2023.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Tratamento médico-hospitalar)

Nesse mesmo sentido, aponta o abalizado parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao concluir que
"resta inequívoca a prevalência da garantia fundamental do direito à vida e da saúde integral do infante, sobretudo pelos laudos apresentados"
e que
"o tratamento precoce a melhor forma de propiciar o adequado desenvolvimento do infante".

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fins de deferir a medida liminar vindicada na origem, determinando que os agravados, de maneira solidária, promovam o necessário para assegurar ao agravante o acompanhamento médico necessário, nos termos da prescrição médica constante dos autos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)